Tribunal: CARF
Processo: 15956.720069/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720069/2019-50
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2101-002.821 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrentes
NAVI CARNES - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/07/2017
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
LIMITEDEALÇADA.NÃOCONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício quando a exoneração do crédito tributário
decorrente de exclusão do responsável solidário do polo passivo não supera o
limite de alçada estabelecido em Portaria do Ministério da Fazenda.
PEÇA RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ORDINÁRIA.
Considerando a defesa se basear exclusivamente na inconstitucionalidade de lei
ordinária, não cabe o conhecimento do recurso voluntário - aplicação da
súmula CARF no 02

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Oficio e do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração referente ao créditos tributários, Contribuição Para
Terceiros - SENAR, que incidiu sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção
rural obtida por produtores rurais pessoas físicas, lavrado em nome de Navi Carnes - Indústria e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720069/2019-50
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.821 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720069/2019-50

Comércio Ltda, sendo que a empresa Naturafrig Alimentos S/A, foi inserida no polo passivo da
autuação, na condição de responsável solidária, por integrar o mesmo grupo econômico.
Cientificada do lançamento, a empresa Navi Carnes - Indústria e Comércio Ltda,
apresentou impugnação, alegando o seguinte, de acordo com o Relatório da Impugnação:
Alega que a imputação de responsabilidade tributária ao adquirente da produção rural
fere o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE no 562.276/PR,
com repercussão geral e eficácia vinculativa.
O impugnante argumenta que não figura na regra matriz de incidência da contribuição
previdenciária sobre o valor da comercialização da produção rural promovida pelo
empregador rural pessoa física. Por não guardar qualquer vínculo com o fato gerador
das contribuições previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoa física, bem como
por não ter interesse comum, não pode ser alçado à condição de responsável. Assim,
afirma que o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, não encontra guarida nas
regras matrizes de responsabilidade tributária estabelecidas no CTN, o que evidencia a
sua inconstitucionalidade, uma vez que a Constituição reservou à Lei Complementar a
disciplina das normas gerais de direito tributário, especialmente sobre obrigação e
contribuinte.
Por fim, alega que, para a deflagração da responsabilidade solidária, não basta o
interesse econômico entre as empresas, mas é necessário demonstrar que todas realizam
conjuntamente a situação que configura o fato gerador.
O sujeito passivo Naturafrig Alimentos Ltda. teve ciência da autuação por meio
eletrônico em 01/11/2019 (fls. 858) e apresentou impugnação em 02/12/2019 (fls. 921),
alegando, conforme Relatório do Acórdão da Impugnação:
Afirma ter sido incluída no pólo passivo da autuação, na condição de devedora
solidária, com fundamento no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991. Contudo, a
autoridade fiscal não demonstrou a existência de um grupo econômico. Além disso,
argumenta que o referido dispositivo conflita com as disposições dos incisos I e II do
art. 124 e art. 128, ambos do CTN.
Argumenta que o fato de o controlador da empresa Naturafrig ser filho dos sócios da
empresa Navi Carnes nada acrescenta à comprovação do grupo econômico. Mesmo nas
hipóteses em que as empresas possuem sócios comuns, a jurisprudência aponta que isso
não é suficiente para deflagrar a responsabilidade tributária solidária. Com a inclusão do
§ 4o no art. 50 do Código Civil, pela Lei no 13.874, de 2019, resta claro que a mera
existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica, sendo necessária a demonstração do abuso, o que não ocorreu no presente caso.
Aduz que notícias de jornais de Nova Andradina são apresentadas como provas da
existência do grupo econômico. Contudo, tais elementos de prova são frágeis, pois são
conhecidas as distorções que muitas vezes as notícias veiculam.
Defende que a massa salarial da Navi Carnes diminuiu, pois ela paralisou a atividade de
abate, passando unicamente a revender a carne fornecida pela Naturafrig.
Por fim, afirma que também contesta judicialmente a exigência do Funrural nas
aquisições de produtos rurais feitas a produtores pessoas físicas (processo no 1012308-
75.2017.401.3400, em trâmite junto à 16a Vara da Justiça Federal do DF). Nessa ação,
vem efetuando o depósito judicial da referida contribuição.
Requer o reconhecimento da improcedência do lançamento e a exclusão do pólo
passivo
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.821 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720069/2019-50

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve em parte o lançamento
do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/07/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção”. A decisão foi tomada na sistemática da
repercussão geral.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de
inconstitucionalidade da multa qualificada não são apreciadas nesta decisão.
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial na qual deduz pretensão idêntica
àquela deduzida no processo administrativo importa renúncia à instância administrativa.
Assim, a impugnação não será conhecida na parte em que contém alegações já
submetidas à apreciação do poder judiciário.
SOLIDARIEDADE. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. NÃO APLICABILIDADE.
Não obstante tenham sido trazidos aos autos elementos que demonstram o interesse
comum das duas empresas no fato deflagrador da obrigação tributária relativa às
contribuições lançadas, a disposição contida no inciso I do § 2o do art. 151 da Instrução
Normativa no 971, de 2009, expressamente afirma ser a solidariedade tributária
inaplicável às contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/03/2020, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
Naturafrig Alimentos S/A, interpôs, em 23/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que:
A contribuição conhecida como Funrural foi declarada inconstitucional pelo STF,
uma vez que houve uma invasão pela lei ordinária ( Lei 8620/93), da esfera reservada à lei
complementar (Lei 5.172/1966 – CTN), como prescreve o art. 146, inciso III, alíneas "a" e "b",
da CF/88, sumarizando no seu requerimento final:
O conflito da lei ordinária com a lei complementar, como já decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, implica em inconstitucionalidade daquela, cujo
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.821 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720069/2019-50

entendimento restou pontificado na ADI no 1.802/DF, bem como na ADI no 2.028/DF,
segundo as quais, com eficácia vinculante "a lei ordinária que contrariar dispositivo de
lei complementar, é inconstitucional", prevalecendo o estabelecido nas disciplinas
dispostas na regra matriz contida na lei complementar.
De igual forma, o art. 30 e seu inciso IV, da Lei no 8.212/91, afronta as disposições do
art. 146, inciso III, alíneas "a" e "b" da CF/88, como já reconhecido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal em idêntica situação de fato, no RE 562.276/PR, com
repercussão geral e na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil.
O Acórdão esta sujeito a Recurso de Oficio, uma vez que o crédito tributário do
qual a empresa Naturafrig Alimentos S/A foi excluída do pólo passivo.

É o Relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
A controvérsia posta no recurso de ofício refere-se ao fato de a empresa
Naturafrig Alimentos S/A, ter sido excluída do polo passivo da obrigação tributária.
Da análise, verifica-se que o valor do lançamento é de R$ 5.127.535,16, neste
caso, não supera o limite de alçada estabelecido em Portaria do Ministério da Fazenda.
Portanto, não conheço do Recurso de Oficio.
Da admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pela empresa Navi Carnes -
Industria e Comércio Ltda
Conforme verificado na peça recursal do contribuinte (fls. 1018 a 1028), sua
defesa se dá exclusivamente na questão de que a lei ordinária, em conflito com lei
complementar, é inconstitucional, pois esta violaria princípio constitucional já consubstanciado
por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento foge destas
questões no seu recurso voluntário, conforme se extrai do final do citado recurso voluntário:
Nessas condições, duas são as situações que tornam insubsistente a ação fiscal.
UMA, em razão do conflito de lei ordinária com a lei complementar. Nesse caso, há que
se aplicar o quanto decidido na ADI no 1.802/DF, bem como na ADI no 2.028/DF,
segundo as quais ficou assentado, com eficácia vinculante, que a lei ordinária que
contrariar dispositivo de lei complementar, é inconstitucional. Esse é o comando do art.
62, § 2o do RICARF.
DUAS, em razão do quanto já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido
de que a lei ordinária, que não observa as regras matrizes traçadas no Código Tributário
Nacional para a atribuição de responsabilidade tributária ou de solidariedade, padece de
inconstitucionalidade formal e material, por contrariar a reserva absoluta de lei
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.821 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720069/2019-50

complementar prescrita no art. 146, inciso III, alíneas “a” e “b” da CF/88, como
decidido no Recurso Extraordinário No 562.276/PR, com repercussão geral e na
sistemática do art. 543-B, do Código de Processo Civil, atual art. 1.036 da Lei no
13.105, de 2015.
Nessa hipótese também incide as disposições do art. 62, § 2o do RICARF.
Por todas as razões expostas, espera a recorrente que essa Colenda Câmara, em sua alta
sabedoria, acolha integralmente as razões precedentes, para o provimento do presente
recurso voluntário, com o reconhecimento da insubsistência da ação fiscal, como de
direito.
Ora, não cabe a este órgão administrativo se manifestar sobre a
constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Tal questão está pacificada no âmbito do CARF
com a súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não havendo nenhuma questão alegada na sua peça recursal, entendo
que não cabe o conhecimento da mesma.
Conclusão
Do exposto voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio e do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1041
DF CARF MF
Original